Tribunal: TJPA
Processo: 0004609-92.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004609-92.2010.8.14.0201

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA BRAGANCA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 213 C/C ARTIGO 14, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe declarar prejudicado, diante do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatr dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jefferson da Silva Bragança, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal contra a vítima M. H. L. C. (Num. 8423355 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para a condenação e à diminuição da pena a ele imposta para o mínimo legal (Num. 8423361 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 8423440 - Pág. 1 a 7).

A Procuradoria de Justiça

pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela modalidade retroativa, uma vez que transcorreu o lapso temporal ao previsto em lei, (Num. 10757093 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa
.

O fato criminoso ocorreu em 29/07/2010 (Num. 8423357 - Pág. 1 a 2).

O recebimento da denúncia se deu no dia 05/10/2011 (Num. 8423363 - Pág. 1).

A sentença condenatória foi prolatada e publicada, respectivamente, em 28/05/2021 e 01/06/2021 (Num. 8423425 - Pág. 1 a 8), deixando de recorrer o Ministério Público.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa em relação ao delito em questão é de 08 (oito) anos (
artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal)
, contados a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal). Nesse intervalo, passaram-se 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299, CAPUT, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CABIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. CORRÉU ARNOLDO NAZARENO BALTAZAR DA CONCEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, depreende-se que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) anos de reclusão, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 299, do CPB, consoante se vislumbra da sentença a quo transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação. Assim sendo, consoante se verifica dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o prazo prescricional, in casu, é de 04 (quatro) anos. Desta maneira, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que, retroagindo-se da data da prolação da sentença, em 30/11/2020, a qual transitou em julgado para a Acusação, já que o Parquet não interpôs recurso, até a data do recebimento da denúncia, isto é, em 06/06/2013, se passaram aproximadamente 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 04(quatro) dias, consoante Cálculo de Prescrição da Pretensã0o Punitiva, efetuado pelo programa do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

2. Por fim, considerando que o corréu Arnoldo Nazareno Baltazar da Conceição foi condenado nas mesmas condições do réu, ora apelante, sem que haja qualquer motivo de caráter pessoal a diferenciá-lo, estendo a ele os feitos da presente decisão, para declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, consoante disposto no art. 580, do CPPB.

(7559850, 7559850, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe declaro prejudicado diante do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 28/03/2024